Tribunal: TJSP
Processo: 1017270-93.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel – Constrição afastada com a anuência do Embargado - Banco Embargado não apresentou impugnação de mérito – Recurso repetitivo do STJ (REsp 1.452.840/SP): não apresentada resistência pelo Embargado, que é o caso dos autos, o Embargante é quem deu causa à ação (ao não efetuar o registro da compra e venda na respectiva matrícula do imóvel) – Sucumbência do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel – Constrição afastada com a anuência do Embargado - Banco Embargado não apresentou impugnação de mérito – Recurso repetitivo do STJ (REsp 1.452.840/SP): não apresentada resistência pelo Embargado, que é o caso dos autos, o Embargante é quem deu causa à ação (ao não efetuar o registro da compra e venda na respectiva matrícula do imóvel) – Sucumbência do Embargante - Sentença mantida – Recurso não provido.